Tribunal: STF
Processo: HC 113852
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO POR TRIBUNAL SUPERIOR – IMPUGNAÇÃO. Conforme disposto no artigo 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão, proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário. Evolução quanto à admissibilidade do substitutivo do habeas corpus.



    DEFENSOR DATIVO – INTIMAÇÃO FICTA – IMPROPRIEDADE – ORDEM IMPLEMENTADA DE OFÍCIO. A teor do arcabouço normativo, cumpre intimar pessoalmente quer o defensor público, quer aquele que lhe faça as vezes, ou seja, o dativo – Habeas Corpus nº 111.976, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, e Habeas Corpus nº 110.656, da relatoria do ministro Ayres Britto, Segunda Turma.